Tribunal: TJDFT
Processo: 0749644-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749644-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIS MANUELA BORGES RIBEIRO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta por L. M. B. R. contra a sentença da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 56530791). Não foram fixados honorários advocatícios em razão da ausência de contraditório. 2. A apelante pediu a gratuidade de justiça na inicial, mas como o pedido não foi analisado na origem, o reiterou em sede recursal. Por esse motivo não providenciou o preparo. 3. Na análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a apelante foi intimada para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda, sob pena de indeferimento. 4. Mesmo regularmente intimada, o prazo transcorreu sem a sua manifestação (ID no 57451272). 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 9. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 22/01/2019. 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas somente aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Devidamente intimada para comprovar, mediante a juntada de documentos atualizados, a necessidade da concessão da gratuidade de justiça concedida na origem, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 57451272). 17. Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos documentais probatórios idôneos e atualizados, que o recolhimento das custas processuais interferirá na sua subsistência ou de sua família, o que conduz ao indeferimento do benefício. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE de 24/1/2020. DISPOSITIVO 18. Indefiro a gratuidade de justiça à apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 19. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO